Tribunal: TJMT
Processo: 1036963-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1036963-36.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
AGRAVANTE: JG TRANSPORTES LTDA E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AFASTADA – MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DE BENS – STAY PERIOD – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Afastada preliminar de supressão de instância. Primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC).
Essencialidade (art. 49, §3o, Lei no 11.101/2005) e stay period (art. 6o, §4o) são institutos distintos: a primeira constitui proteção material aos bens de capital indispensáveis; o segundo, proteção processual temporária de 180 dias.
O prazo do stay period inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 52, III, LRF), não com a distribuição do pedido ou decisões cautelares anteriores.
Conflito de competência que perdurou mais de um ano, com decisões contraditórias e efetivação de buscas e apreensões, impede contagem do prazo a partir de decisões precárias. Princípios da razoabilidade e boa-fé processual.
Essencialidade demonstrada por parecer do Administrador Judicial e laudo técnico. Reconhecimento de caminhões, reboques e carretas como indispensáveis à atividade de transporte. Exclusão de veículos de passeio. Determinação de complementação documental e reavaliação.
Princípio da preservação da empresa (art. 47, LRF). Retirada dos bens antes da apresentação do plano e realização da Assembleia inviabilizaria a reestruturação empresarial.
Jurisprudência do STJ: competência do juízo recuperacional para deliberar sobre essencialidade mesmo após o stay period. Possibilidade de prorrogação em circunstâncias excepcionais.
Manutenção provisória não viola direito de propriedade, mas aplica ressalva legal do art. 49, §3o, LRF, equilibrando interesses dos credores fiduciários com preservação empresarial.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036963-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO LAURI BECHER GIL - CPF: 417.297.220-91 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (AGRAVANTE), JG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.638.087/0001-40 (AGRAVADO), TURRA, TURRA E LEMUNY LTDA - CNPJ: 31.921.692/0001-34 (AGRAVADO), LEIMIR TURRA & CIA LTDA - CNPJ: 09.284.564/0001-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AFASTADA – MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DE BENS –
STAY PERIOD
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Afastada preliminar de supressão de instância. Primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC).

Essencialidade (art. 49, §3o, Lei no 11.101/2005) e
stay period
(art. 6o, §4o) são institutos distintos: a primeira constitui proteção material aos bens de capital indispensáveis; o segundo, proteção processual temporária de 180 dias.

O prazo do
stay period
inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 52, III, LRF), não com a distribuição do pedido ou decisões cautelares anteriores.

Conflito de competência que perdurou mais de um ano, com decisões contraditórias e efetivação de buscas e apreensões, impede contagem do prazo a partir de decisões precárias. Princípios da razoabilidade e boa-fé processual.

Essencialidade demonstrada por parecer do Administrador Judicial e laudo técnico. Reconhecimento de caminhões, reboques e carretas como indispensáveis à atividade de transporte. Exclusão de veículos de passeio. Determinação de complementação documental e reavaliação.

Princípio da preservação da empresa (art. 47, LRF). Retirada dos bens antes da apresentação do plano e realização da Assembleia inviabilizaria a reestruturação empresarial.

Jurisprudência do STJ: competência do juízo recuperacional para deliberar sobre essencialidade mesmo após o
stay period
. Possibilidade de prorrogação em circunstâncias excepcionais.

Manutenção provisória não viola direito de propriedade, mas aplica ressalva legal do art. 49, §3o, LRF, equilibrando interesses dos credores fiduciários com preservação empresarial.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1036963-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVANTE:

JG TRANSPORTES LTDA E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1010760-26.2024.8.11.0015, subscrita pelo Juiz de Direito
Cristiano dos Santos Fialho
, por meio da qual foi deferido o processamento da recuperação judicial das empresas requerentes, com reconhecimento da essencialidade de todos os bens indicados na inicial, inclusive aqueles alienados fiduciariamente, impedindo a efetivação de busca e apreensão até o final do
stay period
de 180 (cento e oitenta) dias.

Nas razões recursais Id. 323722867, a parte agravante sustenta, em síntese, que é credora fiduciária da empresa recuperanda JG Transportes EIRELI, cuja obrigação se originou de contrato de consórcio para aquisição de veículos que permaneceram alienados fiduciariamente em garantia. Alega que o crédito em questão possui natureza extraconcursal e, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005.

Aduz que a decisão agravada, ao reconhecer a essencialidade de todos os bens indicados na petição inicial e determinar sua manutenção na posse das recuperandas, impediu o exercício do direito de propriedade da agravante, sem que tivesse havido a devida demonstração, por parte das empresas recuperandas, da efetiva essencialidade dos bens vinculados à garantia fiduciária. Destaca que a caracterização de determinado bem como essencial à atividade empresarial exige demonstração concreta de sua utilização na cadeia produtiva, não sendo suficientes alegações genéricas ou presumidas.

Afiança, ainda, que houve indevida prorrogação tácita do
stay period
, iniciada desde abril de 2024, estando o prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias ultrapassado em mais de 500 (quinhentos) dias. Argumenta que tal extensão, sem fundamento expresso e sem o marco temporal adequado, revela desrespeito ao limite previsto no art. 6o, §4o, da Lei no. 11.101/2005, e implica em supressão indevida dos direitos dos credores extraconcursais.

Pontua, ademais, que os bens objetos da garantia fiduciária não foram demonstrados como imprescindíveis ao desenvolvimento da atividade econômica das recuperandas, não se encontrando presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência dominante para obstar a sua apreensão, especialmente a titularidade, a posse direta e a efetiva utilização no processo produtivo. Defende, também, a inaplicabilidade da proteção legal prevista no art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005 aos bens em questão.

Explana que a simples qualificação genérica de todos os veículos como essenciais não supre a exigência legal de individualização e fundamentação técnica da imprescindibilidade dos bens, sendo necessário indicar, com precisão, quais estão sendo utilizados, e quais estão ociosos. Assevera que a manutenção da posse desses bens pela recuperanda, sem a comprovação legalmente exigida, compromete a segurança jurídica e inviabiliza a execução da garantia fiduciária, especialmente em prejuízo da atividade financeira da agravante.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de afastar a eficácia da decisão agravada no que tange à manutenção da posse dos bens pela recuperanda. No mérito, pleiteia o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, permitindo à instituição financeira agravante adotar as medidas judiciais pertinentes à retomada dos bens alienados fiduciariamente, nos moldes legais, com fundamento na inaplicabilidade dos efeitos da recuperação judicial ao seu crédito e à ausência de demonstração da essencialidade dos bens.

Em Id. 323830888 foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, sustentando, em suma, que há supressão de instância no que atine aos argumentos apresentados pela parte recorrente, eis que não foram submetidos ao prévio crivo de conhecimento e deliberação do juízo de origem.

No mérito, defende, em suma, que a decisão agravada observou os critérios legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da essencialidade dos bens, sendo plenamente cabível a suspensão da busca e apreensão durante o período de blindagem legal.

Argumenta que os veículos vinculados à atividade de transporte exercida pelas recuperandas são indispensáveis à manutenção da atividade empresarial e ao cumprimento do plano de recuperação, devendo, portanto, permanecer em sua posse.

Aduz que a caracterização da essencialidade dos bens foi realizada com base na documentação apresentada nos autos originários e em decisão anterior do Juízo, que reconheceu, de forma fundamentada, a necessidade de preservação dos veículos para assegurar a continuidade da atividade empresarial.

Defende a validade da decisão que prorrogou o
stay period
, diante de peculiaridades do caso concreto, e da continuidade do processo de reestruturação empresarial.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 03/11/2025, conforme decisão Id. 326472941.

Manifestação da parte recorrida no Id. 335868850, aduzindo que já havia apresentado contraminuta.

P
arecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Procurador de Justiça
José Zuqueti
, no qual o órgão ministerial opinou pelo
desprovimento
do agravo de instrumento
(Id.
343832398).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Randon Administradora de Consórcios Ltda.
contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1010760-26.2024.8.11.0015, que deferiu o processamento da recuperação judicial de
JG Transportes EIRELI
,
Leimir Turra & Cia Ltda.
e
Turra, Turra e Lemuny Ltda.
, reconhecendo a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente e impedindo sua apreensão durante o
stay period
de 180 (cento e oitenta) dias.

A agravante, credora fiduciária de veículos adquiridos mediante contrato de consórcio, sustenta que seu crédito possui natureza extraconcursal (art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005) e não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Alega ausência de demonstração concreta da essencialidade dos bens, afirmando que a decisão se baseou em alegações genéricas, sem individualização e fundamentação técnica da imprescindibilidade de cada veículo.

Argumenta que o prazo do
stay period
teria se iniciado em abril de 2024, estando ultrapassado em mais de 500 (quinhentos) dias, configurando prorrogação indevida sem fundamento legal.

Defende que a manutenção dos bens na posse das recuperandas viola seu direito de propriedade e compromete a segurança jurídica.

Requer a reforma da decisão para permitir a retomada dos bens alienados fiduciariamente.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, reconheceu provisoriamente a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente, impedindo sua apreensão durante o período de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de supressão de instância suscitada pelas agravadas.

Embora a agravante tenha apresentado petição ao juízo de origem em 15/10/2025, posterior à decisão recorrida de 23/09/2025, o presente agravo de instrumento impugna especificamente a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e reconheceu a essencialidade dos bens, não havendo que se falar em supressão de instância quando o recurso ataca decisão já proferida e publicada.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar de alguma irregularidade formal no processamento do recurso, a primazia da decisão de mérito, consagrada no art. 4o do Código de Processo Civil e reiteradamente prestigiada pela jurisprudência contemporânea, impõe o conhecimento e julgamento do recurso quando, como no caso concreto, a análise meritória conduz inequivocamente à manutenção da decisão recorrida e à improcedência integral das pretensões recursais.

O não conhecimento do recurso por questão meramente processual, quando o mérito será desfavorável ao recorrente, representaria formalismo excessivo e contrário aos princípios da economia processual, da efetividade e da razoável duração do processo, além de postergar desnecessariamente a solução definitiva da controvérsia, em prejuízo da segurança jurídica e da estabilização do processo recuperacional.

Assim, prestigiando a primazia da decisão de mérito e considerando que a análise do recurso conduzirá ao seu desprovimento integral,
afasto
a preliminar e passo ao exame meritório das questões suscitadas.

No mérito, o recurso não merece prosperar.

A agravante confunde institutos jurídicos autônomos e com alcances distintos: a essencialidade dos bens prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 e o
stay period
disciplinado no art. 6o, § 4o, do mesmo diploma legal.

A essencialidade constitui proteção material específica que impede a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à atividade empresarial, independentemente do prazo do
stay period
, enquanto este consiste em proteção processual ampla e temporária que suspende ações e execuções pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Tratam-se de institutos com fundamentos legais distintos, naturezas jurídicas diferentes e alcances diversos, conforme amplamente demonstrado nas contrarrazões e no parecer ministerial.

Quanto ao argumento de que o prazo do
stay period
teria se iniciado em maio de 2024, não merece acolhida.

O art. 52, inciso III, da Lei no 11.101/2005 estabelece expressamente que o
stay period
se inicia com o deferimento do processamento da recuperação judicial, e não com a mera distribuição do pedido ou com decisões cautelares provisórias.

No caso dos autos, o processamento da recuperação judicial foi deferido em
23/09/2025
, após o julgamento do Conflito de Competência no 212.679/PR pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a competência do Juízo da 4a Vara Cível de Sinop/MT, de modo que
as decisões anteriores proferidas pelo Juízo do Paraná constituíram antecipações precárias da declaração de essencialidade dos bens, visando resguardar o resultado útil do processo, mas não configuraram o
stay period
propriamente dito previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005
.

No caso, o histórico processual excepcional vivenciado pelas recuperandas, marcado por mais de um ano de instabilidade jurídica decorrente de conflito de competência entre os Juízos de Sinop/MT e Cascavel/PR, com múltiplas decisões contraditórias sobre a concessão e revogação de tutelas de urgência, demonstra que as empresas não gozaram da proteção integral e estável do
stay period
, posto que, durante esse período, diversas buscas e apreensões foram efetivadas contra as recuperandas, conforme amplamente documentado nos autos e na peça contrarrecursal, evidenciando que a contagem do prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir de decisões precárias e instáveis violaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé processual.

Ademais, a alegação de ausência de demonstração da essencialidade dos bens não prospera.

No caso, a decisão agravada encontra-se fundamentada em parecer do Administrador Judicial e laudo de constatação prévia, que concluíram pela indispensabilidade dos bens para a manutenção das atividades empresariais de transporte rodoviário de cargas exercidas pelas recuperandas. O magistrado reconheceu provisoriamente a essencialidade dos caminhões, reboques e carretas, excluindo expressamente veículos de passeio e bens não correlacionados à atividade produtiva, e determinou que as recuperandas apresentassem listagem atualizada e individualizada de cada bem cuja essencialidade pretendem ver reconhecida, com manifestação posterior da Administradora Judicial.

Não se trata, portanto, de reconhecimento genérico e indiscriminado, mas de decisão fundamentada em elementos técnicos e sujeita a complementação e reavaliação no curso do processo.

Outrossim, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária mesmo após o término do
stay period
, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, sendo que, conforme consignado no parecer ministerial e na contraminuta, o mero decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias não autoriza isoladamente a retomada das demandas quando se trata de bens de capital essenciais à atividade empresarial, pois a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 da Lei no 11.101/2005, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens essenciais na posse da recuperanda.

Ademais, é reconhecida a possibilidade jurídica de prorrogação do
stay period
além do prazo legal quando necessário para não frustrar o plano de recuperação, especialmente quando a Assembleia Geral de Credores ainda não foi realizada, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes citados no parecer ministerial e nas contrarrazões.

Na mesma toada, a interpretação teleológica da Lei no 11.101/2005 exige que o prazo seja flexibilizado em circunstâncias excepcionais, como as verificadas no caso concreto, em que o deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu mais de um ano após a distribuição do pedido, em razão de conflito de competência que não decorreu de conduta das recuperandas.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei no 11.101/2005, constitui o norte da legislação recuperacional, visando a superação da crise econômico-financeira do devedor para permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a função social da empresa e o estímulo à atividade econômica, sendo que, no caso, a retirada dos bens alienados fiduciariamente neste momento processual, quando o
stay period
efetivo se iniciou há poucos dias e as recuperandas ainda não apresentaram o plano de recuperação judicial, inviabilizaria o próprio objetivo do instituto, frustrando a possibilidade de reestruturação empresarial.

Nestes termos, tem-se que a decisão agravada observou rigorosamente os requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial, verificou o cumprimento dos pressupostos dos arts. 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, nomeou Administrador Judicial, determinou a suspensão das ações e execuções pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, reconheceu provisoriamente a essencialidade dos bens com base em elementos técnicos e determinou a complementação da documentação e a reavaliação da essencialidade pela Administradora Judicial, não se vislumbrando ilegalidade ou abuso que justifique a reforma do
decisum
.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ESSENCIALIDADE
DO BEM. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO
JUDICIAL
. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da
recuperação

judicial
, a qual reconheceu a
essencialidade
de veículo automotor à atividade empresarial da recuperanda determinando a suspensão de ação de busca e apreensão. II. Questão em discussão: Discute-se se a decisão agravada, ao reconhecer a
essencialidade
do bem de capital gravado com alienação fiduciária, violou o disposto no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, ante alegada ausência de comprovação técnica concreta. III. Razões de decidir: O juízo de origem fundamentou-se em parecer técnico do Administrador
Judicial
, que, após vistoria in loco e análise documental, confirmou que o
caminhão
integra a cadeia de maquinário necessário ao exercício da atividade econômica das recuperandas. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT firmou entendimento no sentido de que, comprovada a
essencialidade
do bem de capital, mesmo que objeto de alienação fiduciária, não é permitida sua retirada durante o período de blindagem legal (stay period), por força do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF). IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. É legítima a suspensão de ação de busca e apreensão ajuizada por credor fiduciário quando demonstrada, mediante laudo técnico e prova documental, a
essencialidade
do bem de capital ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda. 2. A
essencialidade
, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, justifica a manutenção do bem no estabelecimento do devedor durante o stay period, mesmo em se tratando de crédito não submetido aos efeitos da
recuperação

judicial
."

(N.U 1012998-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL (
CAMINHÃO
) –
ESSENCIALIDADE
PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM
– PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS E DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O entendimento do STJ é de que “é possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial (AgRg no REsp 1349709/SP) (TJMT. AgInt no 1014179-02.2024.8.11.0000. Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2024. Publicado no DJE 01/07/2024).
Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1037083-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO.
MANUTENÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Recuperação Judicial que, em sede de tutela de urgência, declarou provisoriamente a essencialidade de doze bens móveis (caminhões e implementos rodoviários), e determinou a suspensão de atos de constrição sobre tais bens, condicionando a medida à posterior análise do administrador judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu, de forma provisória, a essencialidade dos bens à atividade empresarial da recuperanda deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada possui natureza precária e encontra amparo no art. 300 do CPC, ao conceder medida liminar fundada em elementos suficientes à época, não se constatando qualquer ilegalidade ou vício na sua fundamentação. A suspensão de atos de constrição sobre bens essenciais à atividade da empresa é admitida durante o stay period, conforme prevê o art. 6o da Lei no 11.101/2005, sendo vedada a retirada de bens de capital indispensáveis ao funcionamento da empresa, nos termos do art. 49, § 3o, da referida lei. O perigo de dano se verifica na iminência de medidas de busca e apreensão dos veículos, o que poderia comprometer a continuidade das operações da recuperanda e frustrar os objetivos da recuperação judicial. A análise definitiva sobre a essencialidade dos bens será realizada no juízo de origem, com base no parecer do administrador judicial, resguardando-se o contraditório e os interesses dos credores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A declaração provisória de essencialidade de bens móveis na recuperação judicial é admissível, desde que baseada em elementos que demonstrem a plausibilidade do direito e o risco de dano, e pode ser condicionada à análise técnica do administrador judicial.
Durante o período de stay previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que garantam créditos extraconcursais.
A manutenção da atividade da empresa recuperanda justifica, em caráter liminar, a suspensão de medidas de busca e apreensão de bens potencialmente essenciais, até decisão definitiva pelo juízo da recuperação.”
(N.U 1013233-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

“Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento.
Recuperação judicial. Alienação fiduciária. Reconhecimento da essencialidade de bens.
Análise por categoria funcional. Desnecessidade de individualização pormenorizada. Critério técnico adequado ao juízo recuperacional. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito da recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente e determinou sua manutenção na posse dos devedores durante o stay period, com base no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. 2. A agravante contesta a ausência de individualização detalhada dos bens e a validade do parecer técnico do Administrador Judicial. II. Questão em discussão 3. Discute-se a validade, no âmbito da recuperação judicial, da declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente com base em sua categoria funcional, sem individualização detalhada. III. Razões de decidir 4. A Lei no 11.101/2005 admite, em seu art. 49, § 3o, a manutenção de bens alienados fiduciariamente na posse do devedor, desde que essenciais à atividade empresarial. 5. No caso, o parecer do Administrador Judicial demonstrou, com base na natureza e função dos ativos (tratores, colheitadeiras, caminhões e implementos), sua indispensabilidade à continuidade das operações do grupo em recuperação. 6. A análise por categoria funcional é compatível com a finalidade do juízo recuperacional, sendo dispensável a identificação individualizada por dados físicos ou contratuais, desde que objetivamente demonstrada a utilidade do bem na atividade produtiva. 7. A metodologia adotada, que admite a essencialidade com base na natureza e função dos bens, é compatível com a lógica da recuperação judicial, pois assegura a continuidade das atividades (art. 47 da LRF) sem suprimir o direito do credor fiduciário, apenas suspenso durante o stay period. IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“1. É válida, na recuperação judicial, a declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente com base em sua categoria funcional, desde que demonstrada sua utilidade na atividade empresarial.
2. A identificação por dados físicos ou contratuais não é exigida, se o critério técnico adotado for compatível com a finalidade do juízo recuperacional.” Dispositivos relevantes citados: L. no 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1002183-70.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.04.2025, DJE 21.04.2025.”
(N.U 1013049-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ESSENCIALIDADE
DE BEM DE CAPITAL. RECONHECIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a
essencialidade
do
caminhão
Volkswagen Constellation, vedando a prática de atos de constrição sobre o bem durante o stay period, a pedido das recuperandas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a caracterização da
essencialidade
do bem foi adequadamente comprovada; e (ii) o crédito fiduciário pode ser excepcionado dos efeitos da
recuperação

judicial
, à luz do art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005. III. Razões de decidir 3. Embora o art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005 resguarde os direitos do credor fiduciário, veda a retirada de bens de capital essenciais durante o stay period, quando comprovada sua imprescindibilidade para a manutenção da atividade empresarial. 4. Nos autos, o
caminhão
foi reconhecido como elemento fundamental da logística de distribuição das recuperandas, conforme atestado pelo administrador
judicial
, integrando o processo produtivo e configurando bem corpóreo, durável e indispensável, nos moldes da orientação firmada pelo STJ (REsp 1758746/GO). 5. A retirada do bem comprometeria a preservação da empresa, dos empregos e da função social da atividade econômica, princípios consagrados no art. 47 da L. 11.101/2005 e reiteradamente afirmados pela jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A retirada de bem de capital reconhecido como essencial para o exercício da atividade empresarial é vedada durante o stay period, nos termos do art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005.
2. O conceito de
essencialidade
abrange bens corpóreos, duráveis e empregados diretamente no processo produtivo da empresa em
recuperação
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; L. 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 47 e 49, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1758746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 25.09.2018; TJ-MT, AI 1006668-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024; TJ-MT, AI 1027568-54.2024.8.11.0000, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.01.2025.”
(N.U 1005701-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)

Por fim, registra-se que a agravante a manutenção provisória dos bens essenciais na posse das recuperandas durante o período de 180 (cento e oitenta) dias não configura violação ao direito de propriedade, mas sim aplicação da ressalva expressamente prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, que visa equilibrar os interesses dos credores fiduciários com o objetivo maior de preservação da empresa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026